Tribunal: TJMT
Processo: 1013376-03.2018.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-11
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013376-03.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS - CPF: 690.973.131-04 (APELANTE), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – EXTINÇÃO DO PROCESSO - LITISPENDÊNCIA – OCORRÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Estabelecida
litispendência quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que possua mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por VANDERLEI DE SIQUEIRA NOVAIS, contra a r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da 11ª Vara Cível da comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, ajuizada contra PORTO SEGURO CIA EDE SEGUROS GERAIS, reconheceu ocorrência de litispendência com ação de nº
25908-94.2016.811.0041/ cód. 1136662 e o processo nº 1004589- 19.2017.8.11.001
, extinguiu o feito nos termos do art. 485, V, do CPC, condenou a parte requerente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, suspensa sua exigibilidade, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita e multa de 1% (um por cento) do valor da causa por litigância de má fé, fundamentado no art. 81, do CPC.

O apelante alega inocorrência de litispendência da presente ação com o feito de nº 25908-94.2016.811.0041/ cód. 1136662. Aduz inexistência de litigância de má fé.

Requer a reforma da sentença singular para julgar procedente o pedido de indenização de seguro DPVAT.

Contrarrazões (Num. 56526584).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O autor busca
, por meio de ação de cobrança, o pagamento do
quantum
indenizatório decorrente de seguro obrigatório DPVAT, sob o fundamento de que restou permanentemente inválido.
O acidente de trânsito que deu causa, ocorreu em via pública no dia 11/05/2016
, como consta de Certidão de Ocorrência nº 0803/2016 – SAMU/SES - Cuiabá/MT (Num. 69722492 – pág. 01). Acostados aos autos, Ficha de Atendimento e Histórico Clínico (Num. 69722492 – pág. 02/09) e Avaliação Médica para Fins de Conciliação (Num. 69727053).

O apelante não se conforma com o decisum.

Alega inocorrência de litispendência com a ação de n
º
25908-94.2016.811.0041/ cód. 1136662, ao argumento de que são acidentes de trânsito distintos.

O CPC, em seu art. 337, parágrafos primeiro, segundo e terceiro, sobre a litispendência, estabelece:

Art. 337
. (...)

§1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.

A litispendência se estabelece quando se reproduz ação anteriormente ajuizada, que possua mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido.

Ressai dos autos que o apelante ajuizou a primeira ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT (processo n
º
25908-94.2016.811.0041/cód. 1136662) em 20//07/2016, conforme consulta ao Site do TJMT.

A presente ação de Cobrança de seguro obrigatório DPVAT (processo nº. n
º
25908-94.2016.811.0041/ cód. 1136662) foi distribuída à 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT em 17/05/2018, com as mesmas partes, mesma causa de pedir, e o mesmo pedido (Num. 69722490 – pág. 13).

O juízo singular observou que
ocorreu a coisa julgada porque o requerente repetiu ação idêntica a uma já sentenciada, ou seja, idêntica a ação nº processo nº 25908-94.2016.811.0041 / cód. 1136662 e o processo nº 1004589-19.2017.8.11.001 que versa sobre as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido, já decidida por sentença
(Num. 69727068 – pág. 06), conforme se verifica da análise dos autos (Num. 69722490 – pág. 07 e Num. 69727062 – pág. 06).

Diante do exposto, cotejados os elementos trazidos ao feito, mantenho a sentença singular em todos os seus termos. Deixo de aplicar o disposto no art. 85, §11º, do CPC, em virtude da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita

Com estas considerações, DESPROVEJO o recurso.

É como Voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2021